Tribunal: TJBA
Processo: 8082606-67.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8082606-67.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 9ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOAO MAURICIO DE JESUS COSTA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Ruben Simões Filho contra ato omissivo atribuído à Secretaria da Fazenda do Município de Salvador, consubstanciado na inércia quanto ao julgamento do Processo Administrativo nº 60131/2018, que tramita desde 23/11/2018 e versa sobre a contestação de propriedade e de cobrança de IPTU. Alegando violação aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência administrativa, o impetrante requereu a conclusão do processo administrativo. A sentença concedeu a segurança, determinando a conclusão do processo no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da demora injustificada da Administração Pública na conclusão de processo administrativo fiscal e a possibilidade de o Poder Judiciário determinar sua finalização em prazo razoável, inclusive com imposição de astreintes, como forma de efetividade da tutela.

III. Razões de decidir

3. A paralisação do processo administrativo por mais de cinco anos, sem qualquer movimentação relevante, configura omissão ilegal da Administração, em violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput).

4. O art. 24 da Lei nº 11.457/2007 prevê prazo máximo de 360 dias para decisão em processos administrativos fiscais, o que foi amplamente ultrapassado no caso concreto.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 269 dos recursos repetitivos (REsp 1.138.206/RS), consolidou entendimento sobre a obrigatoriedade de respeito à razoável duração do processo administrativo.

6. A fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial, com imposição de multa diária, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e nos arts. 497 e 536, § 1º, do CPC, aplicáveis subsidiariamente ao mandado de segurança.

7. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, é proporcional e razoável, considerando a natureza da obrigação e o prolongado descumprimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. A omissão da Administração Pública na conclusão de processo administrativo fiscal por período superior ao prazo legal de 360 dias configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo e à eficiência administrativa."

2. "É cabível a imposição de prazo e multa diária para assegurar o cumprimento de decisão concessiva de segurança que determine a conclusão de processo administrativo."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8082606-67.2019.8.05.0001
, de Salvador, sendo Remetente
JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
MUNICÍPIO DE SALVADOR e RUBENS SIMÕES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA